Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717741-36.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAMILA VIEIRA NUNES, RENYS GOMES DE SOUZA, DAIANE THAIS DE VASCONCELOS, HARISSON CORREIA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Proceda a Secretaria a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao recurso do réu HARISSON CORREIA RIBEIRO (fls. 1247/1253), nos termos do artigo 265, §§2o e 4o do RITJDFT. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 27 de outubro de 2025 16:50:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora